Tribunal: TJMT
Processo: 0025927-76.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025927-76.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSIONÁRIA SUCESSORA NAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SANECAP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEI N° 11.445/2007 E DECRETO FEDERAL N° 7214/2010 PARA FINS DE REAJUSTES NOS VALORES DAS TARIFAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – PARTICIPAÇÃO DE AGÊNCIA REGULATÓRIA NO CONTROLE SOCIAL E POLÍTICA DE REAJUSTES TARIFÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PRÉVIAS PARA REAJUSTES FUTUROS – IMPUTAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DENTRO DOS PARÂMETROS DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições da Lei Federal n° 11.445/2007 aplicam-se a todas as concessionárias de serviços públicos que prestam serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de modo que a concessionária é parte legítima para compor o polo passivo da ação que discute as obrigações decorrentes de legislação vigente à época da concessão dos serviços públicos, independentemente de previsão expressa no edital do certame licitatório.

A partir da regulamentação da Lei Federal n° n° 11.445/2007 pelo Decreto Federal n° 7.214/2010, os reajustes tarifários e controle social sujeitam-se à participação da Agência Reguladora.

Nos termos do artigo 51 da Lei n° 11.445/2007 e artigo 26 do Decreto Federal n° 7.214/2010, o processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deve ser precedido de audiência Pública.

As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial. (N.U 0001268-25.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença proferida nos autos n° 0025927-76.2011.811.0041, que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para condenar a recorrente e o Município de Cuiabá na obrigação de não fazer consistente em não promover novos reajustes nos valores das tarifas dos serviços sem observância ao controle social e Participação da Agência Reguladora,

em observância da Lei no 11.445/07 e Lei Complementar Municipal n 252/2011, e, ainda, na obrigação de fazer consistente em promover audiências públicas para que seja aberta a participação da sociedade e dos usuários dos serviços, quando dos próximos reajustes, conforme determina a Lei Federal no 11.175/2007, ambas sob pena de multa diária de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Em suas razões recursais, a concessionária apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, postula a reforma da sentença, a fim de afastar sua condenação e, por conseguinte, seja abolida a multa cominatória.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa cominada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ID. 5311010/5311013).

Nas contrarrazões o Ministério Público Estadual postula pelo desprovimento do recurso (ID. 5311015/5311017).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da impertinência do recurso e desprovimento do apelo (ID. 97552478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

contra sentença proferida nos autos n° 0025927-76.2011.811.0041, que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para condenar a recorrente e o Município de Cuiabá na obrigação de não fazer consistente em não promover novos reajustes nos valores das tarifas dos serviços sem observância ao controle social e Participação da Agência Reguladora,

em observância da Lei no 11.445/07 e Lei Complementar Municipal n 252/2011, e, ainda, na obrigação de fazer consistente em promover audiências públicas para que seja aberta a participação da sociedade e dos usuários dos serviços, quando dos próximos reajustes, conforme determina a Lei Federal no 11.175/2007, ambas sob pena de multa diária de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Extrai-se do autuado que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP e do Município de Cuiabá, visando a condenação de ambas na obrigação de não fazer consistente em cessar a cobrança de reajuste para os consumidores de baixa renda, não prover novos reajustes sem observância à Lei n° 11.445/07 e promover audiências públicas prévias aos reajustes futuros.

No decorrer da instrução, foi noticiado nos autos a sucessão da Companhia de Saneamento da Capital pela concessionária CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ID. 5310523 e 5310539), sendo determinada a inclusão da sucessora como litisconsorte necessária da SANECAP (ID.5310542).

Julgado o mérito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos relacionados à Companhia de Saneamento da Capital e julgou procedentes os pedidos em desfavor do Município de Cuiabá e CAB Cuiabá S.A, nos seguintes termos:

“(...) b) julgo procedente a pretensão do Ministério Público Estadual em face do Município de Cuiabá, da CAB Cuiabá S/A. e da ARSEC, para tanto:
a) Condeno o Município de Cuiabá, a CAB Cuiabá S/A e a ARSEC na obrigação de não fazer, consistente em se abster de promover novos reajustes nos valores das tarifas dos serviços sem observância ao controle social e a participação da Agência Reguladora, de modo que esta última deverá cumprir, em especial, as obrigações definidas nos artigos 22, inciso IV e 23, inciso IV, da Lei Federal no 11.445/07 e art. 10, inciso V, da Lei Complementar Municipal no 252/2011, sob pena de multa de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser aplicada individualmente, para o caso de descumprimento da decisão; e
b) Condeno o Município de Cuiabá, a CAB Cuiabá S/A e a ARSEC na obrigação de fazer consistente em promover Audiências Públicas para que, nos próximos reajustes tarifários, seja oportunizada a participação da sociedade e dos usuários dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário, em conformidade com a Lei Federal no 11.445/2007, de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser aplicada individualmente, para o caso de descumprimento da decisão; (...)”. (ID. 5310951).

Não resignada, a CAB Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a estabilização da lide, violação ao princípio da congruência, da proporcionalidade e razoabilidade, além de postular, subsidiariamente, o afastamento da multa cominatória ou sua redução.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, é público e notório que a Apelante CAB Cuiabá S.A sucedeu a SANECAP na concessão do serviço público, após sagrar-se vencedora do certame público, conforme publicações no Diário Oficial de ID. 5310523.

Não obstante as alegações da Apelante de vinculação ao edital e contrato de concessão, bem como de que a ação visa questionar a legalidade de tarifas autorizadas por meio de Decretos Municipais anteriores ao início de sua operação, tratando-se de serviço público, a transferência da concessão ocorre sem solução de continuidade para o usuário do serviço, nos termos do artigo 6°, § 1° da Lei n° 8.987/95,
in verbis:

Art. 6a Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1° Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Além disso, conforme pode ser verificado nos autos, o Ministério Público Estadual desistiu dos itens 2.1 e 2.2 do pedido inicial, por se referirem aos Decretos Municipais n° 4745/2008 e 4.904/2010, os quais não são oponíveis à Apelante, razão pela qual não persistem suas alegações recursais.

Por outro lado, os pedidos constantes nos itens 2.3 e 2.4 da petição inicial, que foram doravante julgados procedentes, implicam no reconhecimento da legitimidade da concessionária apelante, conforme apontado na sentença de primeiro grau, eis que não guardam relação com relações pretéritas, sendo certo que as disposições da Lei Federal n° 11.445/2007 devem ser aplicadas a todas as concessionárias de serviços públicos que prestam serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Portanto, as obrigações de não fazer e fazer relacionadas aos reajustes nos valores de tarifas e realização de audiências públicas, nos termos da Lei n° 11.445/2007, a partir do contrato de concessão firmado, passaram a ser de responsabilidade da apelante.

No mérito, sustenta a apelante que ocorreu a estabilização da lide, de modo que o redirecionamento dos pedidos constantes nos itens 2.3 e 2.4 da petição inicial implicam em alteração da causa de pedir após a citação.

Entretanto, apesar dos esforços envidados pela apelante, não se verifica no caso concreto alteração da causa de pedir, uma vez que a pretensão de se fomentar a regulação do serviço, as políticas tarifárias e a promoção de audiências públicas prévias à elevação de tarifas, são aplicáveis independentemente da sucessão de concessionárias na prestação do serviço público.

A Lei Federal n° 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal n° 7214/2010, estabelece diretrizes para o saneamento básico em todo o território nacional e tem por finalidade obrigar os titulares e prestadores de serviço de saneamento básico a realizarem políticas planejadas, com planos de melhoria no atendimento à população, bem como instituírem agências reguladoras, com o escopo de garantir transparência da administração, gestão e fiscalização dos prestadores de serviços de saneamento em todo o país, inclusive garantindo o controle do preço das tarifas por órgão regulador.

A partir da regulamentação da referida Lei Federal, os reajustes tarifários e controle social sujeitam-se à participação da Agência Reguladora, nos termos dos artigos 21 e seguintes da Lei Federal n° 11.445/2007,
in verbis:

“Art. 21. A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Art. 22.

São objetivos da regulação:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas pela ANA;

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; e

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários.

Art. 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;

V - medição, faturamento e cobrança de serviços;

VI - monitoramento dos custos;

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;

IX - subsídios tarifários e não tarifários;

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;

XI - medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto a racionamento;

XII – (VETADO).

XIII - procedimentos de fiscalização e de aplicação de sanções previstas nos instrumentos contratuais e na legislação do titular; e

XIV - diretrizes para a redução progressiva e controle das perdas de água.

§ 1o A regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora, e o ato de delegação explicitará a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.

§ 1o-A. Nos casos em que o titular optar por aderir a uma agência reguladora em outro Estado da Federação, deverá ser considerada a relação de agências reguladoras de que trata o art. 4o-B da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000, e essa opção só poderá ocorrer nos casos em que:

I - não exista no Estado do titular agência reguladora constituída que tenha aderido às normas de referência da ANA;

II - seja dada prioridade, entre as agências reguladoras qualificadas, àquela mais próxima à localidade do titular; e

III - haja anuência da agência reguladora escolhida, que poderá cobrar uma taxa de regulação diferenciada, de acordo com a distância de seu Estado.

§ 1o-B. Selecionada a agência reguladora mediante contrato de prestação de serviços, ela não poderá ser alterada até o encerramento contratual, salvo se deixar de adotar as normas de referência da ANA ou se estabelecido de acordo com o prestador de serviços.

§ 2°

As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços.

§ 3°

As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.

§ 4o No estabelecimento de metas, indicadores e métodos de monitoramento, poderá ser utilizada a comparação do desempenho de diferentes prestadores de serviços.”

Conquanto alegue a apelante que tais disposições não foram reprisadas no edital do certame licitatório do qual sagrou-se vencedora, imperiosa a aplicação de controle social e regulação por Agência Reguladora, nos termos da Lei n° 11.445/2007, conforme bem destacou o juízo
a quo
, uma vez que no ato da Concorrência n° 014/2011, já se encontrava em vigor a referida Lei, devidamente regulamentada pelo Decreto Federal n° 7217/2010.

Logo, a participação de órgão regulador para a definição de tarifas é imprescindível, mormente por prestar relevante serviço à população e ao interesse público em geral, como um instrumento de controle social contínuo analisando custos, demanda, eficácia da gestão e a capacidade de pagamento dos consumidores.

Outrossim, conforme disciplina o artigo 51 da Lei n° 11.445/2007, o processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deve ser precedido de audiência Pública, vejamos:

“Art. 51.
O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem,
o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos do art. 47 desta Lei.

Parágrafo único
.
A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública.”

De igual forma, o Decreto Federal n° 7217/10, ao regulamentar a Lei Federal n° 11.445/2007, assim dispôs:

“
Art. 26.

A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação das comunidades
, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de:

I

- divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem;

II – recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública.”

Assim, agiu com acerto o juízo monocrático ao condenar o Município de Cuiabá e a Concessionária Apelante nas obrigações de não fazer, consistente em se abster de promover novos reajustes nos valores das tarifas dos serviços sem observância ao controle social e a participação da Agência Reguladora, e de fazer, consubstanciada na promoção de Audiência Pública prévia aos próximos reajustes tarifários, ambas as obrigações em conformidade com a Lei Federal n° 11.445/2007.

Igualmente, entendo que deve ser mantida a multa cominatória por descumprimento da liminar.

Como se sabe, nos termos do artigo 497 e o § 1° do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar a parte a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial. Vejamos:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Nesse diapasão, cumpre salientar que as astreintes não possuem caráter punitivo, mas coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO,

TERMO DE EMBARGO E RELATÓRIO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

5. Em razão da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos interinos ao meio ambiente.
6. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial.
(...)” (N.U 0001268-25.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).
(Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÕES DE VIGILÂNCIA E DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE – DESCUMPRIMENTO DE ALGUMAS CLÁUSULAS - INÉRCIA INJUSTIFICADA EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENDIDA DILAÇÃO DE PRAZO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - QUANTUM RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 814 do Código de Processo Civil, a multa cominatória (astreintes) fixada na execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial pode ser utilizada como forma de coagir o devedor a adimplir a obrigação de fazer judicialmente estabelecida, propiciando ao credor exatamente o bem a que tem direito. 2. Apesar de o STJ possuir jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de redução das astreintes, inclusive de ofício pelo magistrado, quando atinja patamares excessivos, há de se observar que a redução tem sido admitida somente em hipóteses excepcionais, em que os valores alcançados afigurem-se exorbitantes, situação não evidenciada no caso em apreço, já que o valor fixado a título de astreintes, se mostra razoável e adequado ao caso concreto. 3. Considerando que já se findou há muito, o prazo contido no TAC, não há que se falar em dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer avençada. (N.U 1010922-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS

- AFASTADAS – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA NOS TERMOS DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. 1.A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2.Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal. 3.Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.
A imposição de multa diária, disposta no art. 461, §4o, do CPC/73, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação
; logo não tem o escopo de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 461, §6o, CPC/73. 4.Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem a realização de procedimento cirúrgico, necessários ao restabelecimento da saúde do Requerente, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso, ante o risco de morte.” (N.U 0012760-94.2016.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).
(Destaquei)

Quanto ao valor fixado, igualmente entendo que deve ser mantido, porquanto razoáveis ao caso em tela, sobretudo considerando que a referida multa somente pesará sobre a concessionária apelante na hipótese de deliberado descumprimento da medida judicial.

Ante ao exposto,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021